Tribunal: TJMT
Processo: 0001151-51.1996.8.11.0004
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001151-51.1996.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Alienação Fiduciária, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLOVIS BARROS MARQUES - CPF: 240.441.991-91 (APELANTE), HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - CPF: 035.897.351-12 (ADVOGADO), CLOVIS BARROS MARQUES - CPF: 240.441.991-91 (ADVOGADO), CAMARGO SOARES EMPREENDI MENTOS LIMITADA - CNPJ: 62.154.240/0001-06 (APELADO), MARLY DE SOUZA FERREIRA - CPF: 530.223.518-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO POR ABANDONO – REQUERIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 240 DO STJ – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA DESCONTITUIDA – RECURSO PROVIDO.

Para configurar a extinção do processo em decorrência do abandono da causa, é necessário requerimento da parte contrária, conforme estabelece a Súmula 240 do STJ.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001151-51.1996.8.11.0004

APELANTE: CLOVIS BARROS MARQUES

APELADO: CAMARGO SOARES EMPREENDIMENTOS LTDA.

Proc. referência
: Cumprimento de Sentença - Ação de Busca e Apreensão n. 428/1985 - 0001151-51.1996.8.11.0004 - Código 2465 - 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Clóvis Barros Marques.

AÇÃO
:

Cumprimento de Sentença de Ação de Busca e Apreensão movido por Clóvis Barros Marques em desfavor de Camargo Soares Empreendimentos Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças)
julgou extinto o processo
, com fulcro no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

APELO
: o apelante sustenta, em síntese, que não agiu de maneira desidiosa ou relapsa, que não houve a intimação pessoal para manifestar no feito e nem pedido expresso da parte contrária, conforme a Súmula 240 do STJ.

Argumenta ainda que no cumprimento de sentença, em que se persegue o recebimento de verba honorária, com fase de procedimento comum já encerrada quando do trânsito em julgado, é inaplicável a extinção por abandono.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida.

Certificado o decurso de prazo para apresentar contrarrazões (Id. 144124681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

De início, cumpre ressaltar que o recorrente é isento do pagamento do preparo, conforme
a isenção prevista no art. 4º, da Lei n. 11.077/2020.

O cerne do recurso está em saber se é caso de extinção do feito por abandono da causa, com base no art. 485, III, do CPC, por
aplicação da Súmula 240 do STJ.

Na origem, cuida-se de Cumprimento de Sentença em que o exequente aqui apelante objetiva o adimplemento da obrigação decorrente da condenação da parte executada apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor, referente alienação fiduciária para aquisição do veículo, marca FIAT, modelo SPAZIO CL/147, ano 1984, cor bege marroco, chassi n. 00801549.

Conforme a exegese do art. 485, inciso III e §1º, do CPC/2015, se o autor, intimado pessoalmente para promover os atos e as diligências que lhe incumbir, no prazo de cinco dias, manter-se inerte, o juiz poderá extinguir o feito, sem resolução do mérito.

Registra-se, ainda, que além da referida intimação, necessário que haja requerimento do réu, a teor do que determina a Súmula 240 do STJ.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONVERTIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
ABANDONO DA CAUSA - INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU ACERCA DA EXTINÇÃO DO PROCESSO, POR ABANDONO DA CAUSA, PELO AUTOR - SÚMULA N.º 240 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO
.

1. Se não há requerimento prévio do réu para que se reconheça o abandono de causa, tal como dispõe a Súmula n.º 240 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, bem como inexistindo a intimação pessoal da parte na forma do § 1.º do artigo 485 do Código de Processo Civil, impõe-se a anulação da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito. (N.U 1002373-59.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022) (g.n)

No caso, de todo o processado, tem-se que apesar de evidenciada a intimação pessoal da parte recorrente, conforme certidão Id. 144124664, de fato, não há requerimento prévio da parte requerida para que se reconheça o abandono da causa.

Desse modo, impõe-se desconstituir a sentença, considerado que não houve requerimento da parte requerida para a extinção por abandono, mesmo após devidamente formada a relação processual.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso interposto por
Clóvis Barros Marques
,
a fim de desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022